Tribunal: TJPA
Processo: 0874398-58.2018.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0874398-58.2018.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: ROSYBERTO DOS SANTOS ALBUQUERQUE

RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR.
LICITAÇÃO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO. REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO PELO PRÓPRIO ENTE PÚBLICO
. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, INCISO VI, DO CPC. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em reexame necessário, manter a sentença em todos os seus fundamentos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de trinta e um de maio a nove de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 9 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação Popular ajuizada por
Rosyberto dos Santos Albuquerque
em face do
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA e Estado do Pará
, tendo o juízo monocrático julgado extinto o processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse processual (v. id nº 3001943).

Na exordial (id nº 3001712) o autor relatou que em
21/11/2018 foi publicado no Diário Oficial do Estado do Pará Aviso de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico para registro de preços sob o nº 35/2018, cujo objeto consistia no registro de preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados no fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários para captura de imagem, voz e dados, nas vias públicas e segurança orgânica nas dependências e de responsabilidade do DETRAN/PA.

Arguiu-se ainda, em síntese, que o referido procedimento licitatório ocorreu de forma irregular desde o seu início, por estar mascarando uma série de irregularidades encontradas em certame anterior que foi revogado por decisão judicial (MS – Proc. nº 0841556-25.2018.814.0301).

Acrescenta o requerente que foram observadas uma série de vícios desde formação do edital do certame cometida pelos servidores envolvidos, além do valor elevados fixados aos objetos a serem licitados.

Ao final, o autor requereu, liminarmente, a suspensão do procedimento licitatório contido no Edital nº 35/2018 - Detran/PA. No mérito, pleiteou a procedência do pedido
para ver declarada a nulidade de todo Processo Licitatório nº 2018.397828, referente ao Pregão Eletrônico para registro de preços nº 35/2018 DETRAN/PA, eis que certo é o desvio de sua finalidade e iminente é o risco do dano ao erário, pelo descumprimento dos princípios da legalidade da moralidade administrativa
.

Após a regular distribuição do feito, o juízo
a quo
determinou a
sustação da homologação do resultado da licitação, cujo pregão seria realizado em 06.12.2018, até que fosse possível apreciar a tutela de urgência requerida e determinou a
citação dos requeridos para responderem a ação ajuizada (id nº 3001910).

O Estado do Pará peticionou nos autos (id nº 3001924) informando que
antes mesmo da abertura do Pregão Eletrônico nº 35/2018, sobreveio a intimação de medida cautelar de suspensão do processo licitatório tomada pela Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, nos autos da Denúncia que originou o processo nº 2018/12162-4 e que, em razão disso, a abertura da seção referente ao Pregão Eletrônico nº 35/2018 não chegou a acontecer, tornando prejudicado o cumprimento da tutela de urgência ora concedida.

O Diretor do DETRAN/PA apresentou suas informações (id nº 3001931) esclarecendo que, ao tomar conhecimento do Processo do Pregão Presencial aqui questionado, diante das irregularidades verificadas no Edital e dos vícios processuais apontados em parecer jurídico, o atual Diretor-Geral do DETRAN/PA tornou sem efeito a publicação do Edital de Pregão Presencial nº 35/2018 determinando ainda que a área técnica da autarquia reanalise o processo para que, caso ainda houvesse necessidade de contratação do serviço, fosse realizado novo procedimento com as alterações devidas, conforme Portaria nº 277/2019, publicada no DOE nº 33792, em 29 de janeiro de 2019 e, por essa razão, visto que o ato coator fora revogado, sustenta a ocorrência de perda superveniente do objeto do presente da Ação Popular, pelo menos no que se refere ao DETRAN/PA, decorrente da ausência de interesse processual no resultado do presente remédio constitucional, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

O juízo de 1º grau determinou que o autor se manifestasse sobre essas questões suscitadas pela parte requerida, porém ele quedou-se inerte (v. certidão id nº 3001937).

O Ministério Público, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pela ocorrência de perda do objeto do pedido (id nº 3001941).

O juiz de 1º grau sentenciou o feito nos termos acima referidos (id nº 3001942) acolhendo a alegação de perda do objeto suscitado pelos requeridos.

Diante da não interposição de recurso pelas partes (v. certidão id nº 3001946), os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido distribuído à minha relatoria e, através do despacho de id nº 3024478, determinei o encaminhamento dos autos ao órgão ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr.
Manoel Santino Nascimento Júnior
, exarou parecer (id nº 3119433) opinando pela confirmação da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente reexame necessário e passo a sua análise.

Conforme relatado, não foi interposto recurso voluntário pelas partes, motivo pelo qual o presente julgamento se restringirá a analisar os fundamentos da sentença que extinguiu a ação popular por perda superveniente do interesse processual.

Pois bem, no presente caso, entendo restar correto o entendimento firmado pelo juízo de 1º grau, na medida em que o pedido meritório da Ação Popular era para ver declarada a nulidade e todo Processo Licitatório nº 2018.397828, referente ao Pregão Eletrônico para registro de preços nº 35/2018 DETRAN/PA. Porém, conforme informado pelos requeridos, antes mesmo da apreciação do juízo de 1º grau, o DETRAN/PA, por decisão administrativa, tornou sem efeito a publicação do Edital do Pregão ora discutido (Edital nº 35/2018), esvaziando, portanto, o objeto da ação interposta.

Nesse contexto, não obstante sejam relevantes os fundamentos do autor, não vislumbro a existência de interesse de agir, pois evidente a perda do objeto da ação popular, cujo pedido estava limitado à declaração de nulidade do processo licitatório. Nesse sentido, “verbis”:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. INTIMAÇÃO DA AUTORA. MANIFESTAÇÃO ACERCA DO INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INÉRCIA DA AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, INCISO VI, DO NCPC. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I – O não cumprimento de determinação judicial caracteriza a ausência de interesse jurídico, pois é dever da parte autora e de todos que participam do processo cumprir com exatidão as ordens judiciais; II – In casu, a autora da ação foi intimada para se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito em duas oportunidades, inclusive pessoalmente, sob pena de extinção do processo, e permaneceu silente, motivo pelo qual, o Juízo a quo corretamente extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do NCPC, tendo em vista a perda superveniente do interesse processual; III – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

(TJ/PA - 4466144, 4466144, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-30, Publicado em 2021-02-18)

Destarte, correta a sentença de extinção do processo ao reconhecer a incapacidade de desenvolvimento regular do feito, já que dele não se poderia extrair qualquer proveito útil à parte autora.

Outrossim, dito isso, entendo que a sentença monocrática não merece reparo, pois verifico que a autoridade de 1º grau agiu de acordo com a norma legal, cumprindo o disposto no art. 485, VI, do CPC/15, que preceitua o seguinte,
in

verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;”

Diante do exposto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a manutenção da sentença proferida pelo juízo
a quo
é medida que se impõe.

Ante o exposto, em sede de reexame necessário, MANTENHO a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 9 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/06/2021